Tribunal: STF
Processo: HC 58691
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. CRIMES DE IMPRENSA. QUEIXA-
CRIME CONTRA DEPUTADO ESTADUAL. "HABEAS CORPUS" REQUERIDO PELO
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A
FAVOR DE DEPUTADO, SOB O FUNDAMENTO DE SE ACHAR ESTE PROTEGIDO PELA
IMUNIDADE MATERIAL DECORRENTE DA REGRA CONSTITUCIONAL DE
INVIOLABILIDADE POR OPINIOES, PALAVRAS E VOTOS. NÃO-CONHECIMENTO DO
"HABEAS CORPUS", QUE SE CONSIDERA PREMATURO, ENQUANTO O IMPETRANTE
NÃO APRESENTA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A EXCUSA
CONSTITUCIONAL QUE AFIRMA PROTEGER O INTEGRANTE DA CASA.